Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-92.2020.8.11.0026
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001735-92.2020.8.11.0026
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 29.886.187/0001-54 (RECORRIDO), MARCELO RIOS WITZEL - CPF: 196.404.818-40 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO - SEFAZ (JUIZO RECORRENTE), Estado Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), EDAFOS AGRONEGÓCIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
–
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS
–

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Finpec Agronegócios Ltda., contra o ato do Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, para o fim de garantir à Impetrante o direito de realizar transferência de mercadorias de sua propriedade entre estabelecimentos da mesma titularidade, sem a incidência de ICMS, desde que não haja prévia comercialização.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 100514970).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos autos do Mandado de Segurança, para o fim de garantir à Impetrante o direito de realizar transferência de mercadorias de sua propriedade entre estabelecimentos da mesma titularidade, sem a incidência de ICMS, desde que não haja prévia comercialização.

Denota-se dos autos que a Finpec Agronegócios Ltda., impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, noticiando que atua no ramo da agropecuária, sendo criador de gado, exercendo suas atividades em duas fazendas, uma situada em Mato Grosso e outra no Estado de São Paulo.

Asseverou que pretende realizar o deslocamento do rebanho bovino de uma fazenda para outra, o que faz periodicamente, e que tais deslocamentos são realizados entre estabelecimentos de sua propriedade, ou seja, do mesmo contribuinte, não ocorrendo qualquer operação com conteúdo econômico, de modo que a simples circulação física da mercadoria não constitui fato gerador do ICMS.

Posto isso, alegando que possui direito líquido e certo, postulou a concessão da ordem, para determinar que a Autoridade Coatora não efetue lançamentos tributários de ICMS ou diferencial de alíquota, nas atividades de transferência física de mercadorias ou bens, entre os seus estabelecimentos localizados em diversos entes federativos, em razão de não haver circulação de mercadorias com intuito de mercancia.

O Juízo de piso, ao apreciar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada (id. 100011008).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a manutenção da sentença, haja vista que é incontroverso nos autos que a natureza da operação é a de transferência de mercadorias diversas, das quais integram o objeto social da impetrante, entre estabelecimentos de sua propriedade, ou seja, não há troca de titularidade do bem, tampouco circulação de mercadorias, requisito este necessário à caracterização do ICMS, conforme determina a Súmula n. 166 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº 166: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal, aliás, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS. Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...]. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-228, divulg. 14-09-2020, public.15-09-2020).

Nesse sentido, também, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR
–
AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS
–
NULIDADE DO TAD
–
VIA INADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O fato gerador do ICMS não resulta apenas de saída física da mercadoria de estabelecimento comercial, industrial ou produtor, haja vista que, para caracteriza-lo é preciso, além da saída física, a saída jurídica, isto é, a venda da mercadoria. Nenhuma delas, isoladamente, configura o fato gerador. Para que este ocorra, é preciso a ocorrência de ambas. 2. “(...) O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, Acórdão Eletrônico DJe-116 divulg. 06-06-2016, public. 07-06-2016) 3. O Mandado de Segurança, dada a sua própria natureza processual, não é a via adequada para cassação do termo de Apreensão e Depósito de Mercadorias. 4. Apelo desprovido e sentença parcialmente retificada. (TJMT. Apelação/Remessa Necessária 176093/2016, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2017, publicado no DJE 24/07/2017).

Assim, é pacífico o entendimento de que a simples remessa (transferência) de mercadorias de um estabelecimento para outro, de um mesmo proprietário, caracteriza-se como mero transporte, razão pela qual não incide o aludido imposto.

Logo, é certo que não há incidência do ICMS nas operações de mero deslocamento de mercadorias entre propriedades de titularidade da Impetrante, ainda que localizadas em unidades distintas da Federação.

Por fim, ressalto que a ordem mandamental que foi concedida não deve impedir que o Fisco continue a fiscalizar as operações realizadas pela impetrante, vez que se trata de um dever legal a ser mantido em todas as operações que são realizadas, pois, caso contrário, estar-se-ia s concedendo um verdadeiro salvo-conduto, o que é veemente vedado, conforme entendimentos da doutrina e jurisprudência neste sentido.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022